Tribunal: STF
Processo: Rcl 58872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101861-74.2016.5.01.0047, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADC nºs 58 e 59, nas ADI nºs 5.867 e 6021 e na Rcl nº 55793.



    O Município de Rio de Janeiro narra que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas no processo em referência, bem como, na fase de liquidação, foram homologadas as contas, nas quais aplicaram-se juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, e correção monetária pelo IPCA-e.



     Informa que, na Rcl nº 55.793, julguei procedente o pedido para determinar que a autoridade ora reclamada proferisse outra decisão em conformidade com entendimento firmado nos julgados exarados na ADC nº 58 e 59. 



    Na presente reclamatória, o Município do Rio de Janeiro narra que, em nova apreciação do agravo de petição interposto no Processo nº 0101861-74.2016.5.01.0047 - determinada na Rcl nº 55.793 - a autoridade reclamada determinou que a atualização do crédito trabalhista se desse com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, na fase pré-judicial, e da taxa Selic a partir do ajuizamento da ação.



    Argumenta o reclamante que, na fase de conhecimento, transitou em julgado decisão sem que houvesse menção expressa do índice de correção incidente no caso concreto, embora fixada a taxa de juros.



    Defende, no ponto, que o 



    “julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADINs 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária. À míngua de estabelecimento de ao menos um desses valores, os parâmetros fixados pelo e. STF na decisão que se tem por paradigma deverão prevalecer inclusive sobre o critério porventura indicado na decisão com trânsito em julgado.”



     Requer o deferimento do pedido liminar “a fim de suspender imediatamente a execução em curso contra o Município”. 



    No mérito, pugna que 



    “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, o TRT 1, considerando decisão por mim proferida na Rcl nº 55.793, deu parcial provimento ao agravo de petição interposto



    “para manter, na fase pré-judicial, o que foi determinado em sentença transitado em julgado, ou seja, incidirão juros de 1%, pro rata die e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como os juros de mora) como parâmetro de atualização.” (e-Doc 40, p. 12).



    Por oportuno transcrevo trecho de interesse dos fundamentos do acórdão reclamado, reportando-se ao que decidido na Rcl nº 55.793:



    “Assim, conforme determinado pelo STF, a interpretação que deve ser dada é no sentido de que: 



    "..., eventual coisa julgada exclusivamente quanto à taxa de juros deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação." (e-Doc 40, p. 10)



    Assim, compreendo que a autoridade reclamada decidiu em conformidade com a determinação exarada na Rcl nº 55.793, no sentido de proferir outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59, uma vez que o debate quanto à incidência de juros na fase pré-judicial, seja sob a perspectiva de coisa julgada formada na fase de conhecimento do Processo nº 0101861-74.2016.5.01.0047, seja da perspectiva da disciplina legal, extrapola os limites da ADC nº 58, bem como na reclamação apontada como paradigma.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente